Tribunal: TJMT
Processo: 1027986-39.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027986-39.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO LUCAS TITO DA COSTA - CPF: 752.605.901-63 (APELANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DA COSTA - CPF: 063.834.081-00 (APELANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO LUCAS TITO DA COSTA - CPF: 752.605.901-63 (APELADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DA COSTA - CPF: 063.834.081-00 (APELADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME - CPF: 395.882.201-06 (ADVOGADO), JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME - CPF: 037.047.441-40 (ADVOGADO), ERIKA PINHEIRO BITTENCOURT - CPF: 989.263.069-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO – PRAZO DE DEZ ANOS – CONTRATO FORMALIZADO COM PESSOA IDOSA – DEVER DE INFORMAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1-
“O prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do art. 205 do CC. Logo, não deve haver confusão com a figura do próprio segurado, ocasião em que se aplica o prazo do art. 206, § 1º, II, do CC, ou com o beneficiário de seguro obrigatório (DPVAT), hipótese do art. 206, § 3º, IX, do CC”
(AgRg no AREsp 412.267/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015).

2- Comprovada a vulnerabilidade do consumidor e, por outro lado, não comprovada à ciência da exclusão da cobertura, é caso de manter sentença que julgou procedente a ação mantendo a seguradora ao pagamento da apólice aos autores.

3- No presente caso, a negativa de cobertura ultrapassa o mero dissabor, de modo a ensejar a condenação em danos morais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1027986-39.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ITAU SEGUROS S/A

EMBARGADOS: JOAO LUCAS TITO DA COSTA, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DA COSTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
ITAU SEGUROS S/A,
contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto recursos de apelação cível interpostos por
ITAÚ SEGUROS S/A
contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro C/C Com Indenização Por Danos Morais Nº 1027986-39.2019.8.11.0041, da 5ª Vara Cível de Cuiabá /MT, ajuizada por
JOÃO LUCAS TITO DA COSTA e LUIZ CARLOS DA COSTA
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inserta na inicial para condenar a parte ré ao pagamento da indenização constante na apólice n. 005935997, referente ao valor de R$ 79.851,36 (setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E (Cláusula 17.1) desde a contratação (29/09/2014) até o efetivo pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (14/10/2019) até o efetivo pagamento; outrossim, condeno a ré ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M a partir da prolação desta sentença, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, qual seja, a negativa administrativa (31/12/2015).”
(id. 145835454).

O embargante afirma que
“o v. Acórdão omitiu-se quanto ao alegado pela Embargante, especialmente quanto à cobertura securitária contratada pela segurada falecida. Com efeito, conforme consta do documento acostado pelos próprios Embargados ao Id 145835416”.

Sustenta que
“o seguro contratado prevê cobertura para morte acidental, que não foi o caso dos autos, e para diagnóstico de câncer. Ressalta-se que o diagnóstico de câncer não se confunde com o óbito dele decorrente. Portanto, considerando que a morte decorrente do câncer não é coberta pelo seguro, sendo apenas coberto o diagnóstico da doença, o contrato é claro ao estabelecer que o beneficiário é a própria segurada. Apenas na hipótese em que a segurada faleça antes do recebimento da indenização é que seus herdeiros legais passarão ao status de beneficiários”.

Argumenta que
“omitiu-se quanto ao demonstrado nos autos, e explicado no tópico anterior, de que o seguro contrato prevê cobertura apenas para o diagnóstico de câncer ou para a morte acidental. Ou seja, não há direito ao recebimento da indenização securitária em razão do “óbito ocasionado por câncer”, conforme entendeu o v. Acórdão.”.

Defende que
“somente existe dano moral quando o ato ilícito viola a esfera íntima dos direitos personalíssimos. Noutro ponto, sabe-se que para que haja o dever de reparar civilmente, é necessária a conjugação de três elementos essenciais, quais sejam o ato ilícito, o dano e o nexo causal, conforme artigo 927 do Código Civil3 . No presente caso, não houve qualquer dano aos Embargados, sendo que o Acórdão se baseia numa ilação de um suposto abalo psicológico, que jamais aconteceu, para fundamentar a condenação em danos morais”.

Em suma, pede o acolhimento dos embargos (id. 162870681).

Contrarrazões (id. 163977662).

Os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça, determinando novo julgamento dos Embargos de Declaração opostos por ITAÚ SEGUROS S/A (id. 231701653).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Marcelo Ferro de Carvalho, manifestou pela rejeição dos embargos (id. 249920167).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
ITAU SEGUROS S/A,
contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto recursos de apelação cível interpostos por
ITAÚ SEGUROS S/A
contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro C/C Com Indenização Por Danos Morais Nº 1027986-39.2019.8.11.0041, da 5ª Vara Cível de Cuiabá /MT, ajuizada por
JOÃO LUCAS TITO DA COSTA e LUIZ CARLOS DA COSTA
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inserta na inicial para condenar a parte ré ao pagamento da indenização constante na apólice n. 005935997, referente ao valor de R$ 79.851,36 (setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E (Cláusula 17.1) desde a contratação (29/09/2014) até o efetivo pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (14/10/2019) até o efetivo pagamento; outrossim, condeno a ré ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M a partir da prolação desta sentença, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, qual seja, a negativa administrativa (31/12/2015).”
(id. 145835454).

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
Ressai dos autos que a Sra. Ana Maria Gomes da Silva Costa (de cujus), quando faleceu possuía contrato de seguro de vida com a apelante, em caso de óbito, e os autores, sob argumento de serem os herdeiros legais, ajuizaram esta demanda, após a negativa administrativa da seguradora, visando o recebimento do valor do prêmio objeto da Apólice nº 005935997 (id. 145835416), cujo valor seria de R$ 82.135,10 (oitenta e dois mil, cento e trinta e cinco reais e dez centavos).

Inicialmente, destaco que os contratos de seguro se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, e, por essa razão, devem ser interpretados da forma mais favorável ao segurado, observando-se os princípios da boa-fé, da transparência, do dever de informação e da equidade.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que, "em harmonia com o que preconiza o Código de Defesa do Consumidor, todas as informações destinadas ao consumidor devem ser claras e precisas, para que se permita a livre e consciente escolha daquilo que será contratado", sendo certo que o consumidor só se vincula às disposições expressamente inseridas no contrato se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio de seu conteúdo (art. 46 do CDC), especialmente no que diz respeito às cláusulas que importem em restrição de direitos.

Veja-se:

"AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA COM PREVISÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO PRÉVIO DO SEU CONTEÚDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não prospera o argumento de que o decisum ora impugnado adentrou no acervo fático-probatório dos autos para dar provimento ao recurso especial, uma vez que a moldura fática necessária ao deslinde da controvérsia estava suficientemente delineada no aresto hostilizado. 2. Cinge-se a controvérsia em verificar se a apresentação posterior do contrato em que constava cláusulas de natureza restritiva atende ao princípio da transparência (art. 6º, III, e 46 do CDC) a ser observado pelos fornecedores de produtos e serviços. 3. No aresto objurgado, depreende-se que a Corte local entendeu que o conhecimento, pelo consumidor, das limitações impostas em cláusulas contratuais, embora tardio, não se revela motivo suficiente para se concluir pela invalidade das condições ali previstas, uma vez que, diante da ciência das disposições previstas no contrato, poderia o consumidor optar pela desistência daquilo que foi avençado. 4. Ao revés do propugnado pelo Tribunal de origem, a jurisprudência do STJ, em harmonia com o que preconiza o Código de Defesa do consumidor, prevê que todas as informações destinadas ao consumidor devem ser claras e precisas, para que se permita a livre e consciente escolha daquilo que será contratado. 5. No âmbito contratos que regulam as relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições neles inseridas se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo (CDC, art. 46), especialmente no que diz respeito a cláusulas que importem restrição de direitos” (REsp 1.660.164/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017). 6. No tocante à questão da aventada ilegitimidade ativa da parte adversa, já ficou esclarecido na decisão de fls. 810-811 que o referido ponto não foi objeto de apreciação pela Corte a quo. Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial. 7. Agravo Interno não provido"(AgInt nos EDcl no AREsp 1186391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

Sobre o contrato de seguro, o art. 757 do Código Civil dispõe que:

"Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados."

Trata-se, portanto, de uma avença onerosa, bilateral e de adesão, por meio da qual o segurador se obriga a pagar a importância estabelecida na apólice, em caso de ocorrência do risco predeterminado.

Cinge-se a controvérsia acerca da recusa da seguradora em realizar o pagamento do seguro de vida em razão do pagamento de indenização em razão do óbito ocasionado por câncer no valor de R$ 82.135,10 (oitenta e dois mil, cento e trinta e cinco reais e dez centavos) na data de 31/12/2018 (id. 145835417 – pg. 12), na qual alega que o direito a indenização estava prescrita.

De acordo com a certidão de óbito de id. 145835417, a de cujus veio a óbito na data de 28/08/2018, ou seja, na data de seu óbito a mesmo encontrava-se amparado pela apólice securitária em comento.

Pois bem, no contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, bem como a inadimplência contratual, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.

A propósito, dispõe a sentença (id. 145835454):

“No caso concreto, indiscutivelmente existe um liame causal entre a conduta perpetrada pela requerida (negar o pagamento da indenização mesmo estando preenchidos os requisitos) e o dano sofrido pelos autores (ficarem obstados de receber a garantia dada pela apólice), o que somado à ausência de qualquer excludente apta, dá ensejo à reparação pretendida. Aliás, conforme bem defendido na inicial, ainda que o prazo prescricional fosse ânuo, não haveria possibilidade de se alegar a ocorrência da prescrição, uma vez que o termo inicial se dá a partir do indeferimento da pretensão, qual seja: a data da negativa administrativa (31/12/2018).”.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AGRAVO RETIDO - CARÊNCIA DE AÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - PRELIMINAR - NULIDADE DE SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - MORTE DO SEGURADO - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - RECUSA DA SEGURADORA - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO SEGURADO - AGRAVAMENTO DE RISCO - INTENÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE LIMITADA AO VALOR CONSTANTE DA APÓLICE - CORREÇÃO MONETÁRIA - MARCO INICIAL - DATA DA CONTRATAÇÃO DA APÓLICE - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE. 1- Nos casos de cobrança de indenização de seguro de vida, este Tribunal já decidiu entendendo ser desnecessário o esgotamento da via administrativa para recebimento do valor devido. 2- Se a sentença se pronunciou sobre todos os pontos arguidos na petição inicial, não há se de falar em negativa de prestação jurisdicional. Sentença curta e objetiva não significa sentença omissa. 3- Para afastar a obrigação de indenizar, o agravamento do risco contratado pelo segurado deve ficar robustamente comprovado pela seguradora. 4- Ocorrendo sinistro previsto no âmbito de cobertura da apólice de seguro vigente, deve a seguradora indenizar o valor dos prejuízos havidos, respeitado o limite contratado. 6- De acordo com o c. STJ, o "termo inicial da correção monetária, a Segunda Seção desta Corte sedimentou o entendimento de que os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes. Precedentes". (AgInt no AREsp 804.973/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017). (TJ-MG - AC: 10702130218499001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/0019, Data de Publicação: 22/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SEGURO DE VIDA. RECUSA NO PAGAMENTO. AUTORA QUE COMPROVA A VIGÊNCIA DO SEGURO NA DATA DO FALECIMENTO DE SUA GENITORA. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1- In casu, sustenta a autora ser filha única de Aldenira Maria de Paiva Rodrigues, tendo sua genitora falecido em 08/07/2014. Narra que tomou conhecimento que sua mãe, em 24/01/2000, contratou um seguro de vida junto a 1ª ré, tendo como estipulante a 2ª demandada, capital segurado o valor de R$ 28.750,00 e sendo a autora a beneficiária. Narra que o pagamento do seguro se dava através de descontos no contracheque da sua genitora e que, em contato com as rés, não logrou êxito em receber a indenização securitária; 2- Sentença que julgou improcedente o pedido, entendendo que a autora não comprovou a vigência da apólice na data do falecimento de sua genitora; 3- Compulsando os autos verifico que, de fato, não restou acostada a apólice do seguro em vigor na data do falecimento da Sra. Aldenira. Nesse cenário, afirmaram as rés pela impossibilidade de fazê-lo, sob o argumento de que não localizaram qualquer contratação do seguro; 4- No entanto, a parte autora logrou êxito em comprovar que, na data do óbito de sua mãe, estavam sendo descontadas mensalidades em seu contracheque, em favor da 2ª ré. Outrossim, no documento de fls.12, a apelante comprova não só a contratação do seguro de vida pelo de cujus, como também a informação de que a manutenção do benefício dependerá da continuidade do recolhimento das mensalidades. Ou seja, considerando que, em julho de 2014, a mensalidade continuava sendo descontada, isso significa dizer que o seguro de vida ainda estava em vigor; 5- Reforma da sentença; 6- Precedentes: 0235557-37.2015.8.19.0001 - APELAÇÃO Des (a). LUCIA HELENA DO PASSO - Julgamento: 20/02/2019 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL e 0007180-82.2016.8.19.0008 - APELAÇÃO Des (a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS - Julgamento: 03/11/2020 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL; 7- Recurso de apelação conhecido e provido. (TJ-RJ - APL: 00734593720178190001, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 21/06/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. Óbito do segurado. Preliminares de nulidade de sentença, ausência de pressuposto processual e condições da ação. Rejeição. Prescrição não configurada. O prazo para propositura de ação indenizatória pelo beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo, o qual não se confunde com a figura do segurado, é decenal, nos termos do art. 205 do CC. Mérito. Provas trazidas aos autos comprovam que o seguro estava ativo na data do óbito do contratante, ocorrido aos 14/08/2009. Apólice com período de vigência de 01/05/2002 a 31/01/2010 e ofício da estipulante SEAERJ confirmando que o segurado possuía cobertura na data do óbito. Dano moral configurado. Negativa de pagamento que frustrou legítima expectativa da autora de receber a indenização que lhe era devida, sem contar o desgaste emocional advindo do ajuizamento desta demanda. Valor indenizatório majorado para quantia necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do dano imaterial. A correção monetária da indenização securitária deve incidir a partir da contratação, nos termos do verbete 632 de Súmula do STJ. Honorários recursais majorados em favor do patrono da parte autora (art. 85, § 11, do CPC). NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO. (TJ-RJ - APL: 02126564120168190001, Relator: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO, Data de Julgamento: 04/03/2020, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, a negativa de cobertura pela parte apelante afigura-se ilegal, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença para que a parte Autora, ora apelada, seja indenizada no valor correspondente a cobertura prevista para o caso de morte do segurado que na apólice de id nº 145835417, prevê o valor é de R$ 79.851,36 (setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos), o qual deverá ser acrescido de correção monetária desde a data da contratação (Súmula nº 632 do STJ) e de juros de mora contados da citação.

Em relação ao prazo prescricional aplicável, a orientação da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora é decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002.

Tal entendimento tem como base o fato de que a figura do beneficiário não deve se confundir com a do próprio segurado, hipótese na qual aplicar-se-ia o prazo do art. 206, § 1º, II, do CC/2002, nem mesmo com a figura do beneficiário de seguro obrigatório (DPVAT), previsão do art. 206, § 3º, IX, do CC/2002.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE PECÚLIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRECEDENTES DO STJ - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A questão da prescrição, trazida em preliminar, já conta com entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, sendo o contrato de pecúlio por morte equiparado a seguro de vida, o prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário é de dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil (STJ, AgInt no REsp 1384942/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021). No sistema processual vigente, não basta alegar, cumprindo àquele que se diz detentor de um direito prová-lo. Significa dizer que a parte que afirma um direito é responsável – tem, portanto, o ônus – pela produção de prova suficiente a sustentar suas argumentações. A comprovação do desconto em folha de pagamento serve como prova inicial da contratação do pecúlio, de modo que a ausência do contrato de pecúlio em si não é causa de improcedência do pedido. No caso dos autos, não obstante as alegações da apelante, constata-se que a mesma não se desincumbiu de provar os fatos por si alegados (impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor), ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.” (N.U 1015881-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 22/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – SEGURO DE VIDA PLEITEADO PELA BENEFICIÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – MÉRITO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO FINALIZADO – BENEFICIÁRIA QUE TERIA DEIXADO DE APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS – RESISTÊNCIA DA SEGURADORA CARACTERIZADA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL QUE EXCLUI A CULPA DO SEGURADO NA OCORRÊNCIA DE SINISTRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento que o prazo para propositura de ação indenizatória pelo beneficiário de contrato de seguro de vida, é de 10 (dez) anos, nos termos do seu art. 205 do Código Civil. 2. Resta configurado o interesse processual da parte beneficiária do seguro, independente de prévio requerimento administrativo, mormente quando evidenciada a resistência da seguradora, que apresenta defesa contra a pretensão autoral. 3. Ademais, torna-se despicienda a apresentação de inquérito policial (para finalização do procedimento de regulação do sinistro), quando a perícia técnica foi conclusiva em afastar a culpa do segurado na ocorrência do sinistro. 4. Com efeito, a circunstância declinada pela Apelante não têm o condão de afastar o seu dever de indenizar, uma vez que os documentos jungidos ao caderno processual são suficientes para demonstrar o direito da beneficiária do seguro, não restando caracterizados a falta de interesse processual, tampouco o indigitado cerceamento de defesa.” (N.U 0030278-92.2011.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017)

No presente caso, observa-se que os autores da ação requereram administrativamente o recebimento do capital individual do seguro, em 27/08/2018, cuja negativa ocorreu em 31/12/2018.

Observa-se, assim, que os requerentes postulam na qualidade de beneficiários de contrato de seguro de vida em grupo, de forma que o prazo prescricional aplicável ao caso é decenal, em conformidade com o art. 205 do CC/2002 e em harmonia com a jurisprudência, inclusive do STJ.

Desta feita, como o evento do diagnóstica de câncer ocorrido no ano de 2017 e a morte em 2018 e a ação foi ajuizada em 28/06/2019 (Id. 145835414), dentro do decênio legal, não há que falar em ocorrência da prescrição na espécie.

No que diz respeito ao pedido de indenização por dano moral pleiteado pela parte Autora, a negativa de cobertura securitária não enseja, a vulneração à integridade extrapatrimonial da parte, exigindo-se prova inconteste, para fins de responsabilização civil.

As legislações civis e consumerista ofertam diversos mecanismos para a proteção do consumidor que vê seu direito solapado. No entanto, a compensação dos danos morais não é uma consequência automática, porquanto condicionada a requisitos peculiares (art. 186 e 927, CC).

No caso dos autos, entendo que os Autores não demonstraram que a conduta ilícita da Ré tenha lhes acarretados lesão de ordem extrapatrimonial, devendo ser afastada qualquer pretensão indenizatória, eis que configurado mero dissabor.

Outrossim, competia aos Requerentes comprovar os fatos constitutivos do direito à reparação moral, nos termos do artigo 373, I do CPC, obrigação da qual não se desincumbiram, o que impõe a reforma da sentença neste mister.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. A simples constatação de teor alcoólico no sangue da vítima fatal do acidente automobilístico, não é suficiente para lhe imputar a culpa exclusiva ou concorrente. Não demostrado o nexo causal entre o estado de embriaguez do motorista do veículo segurado e o acidente, a indenização securitária é devida nos termos do contrato e nos limites da apólice. A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado. (TJ-MT - AC: 00012553920168110005 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COBERTURA SECURITÁRIA NEGADA – ESTADO DE EMBRIAGUEZ NÃO PROVADO – DANO MORAL – INDEVIDO – MERA INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO. Por mais que incontroversa a inexistência de provas quanto ao estado de embriaguez, é fato que a seguradora se embasou em documento elaborado por autoridade policial e em cláusula contratual para negar a cobertura, de modo que a aplicação da cláusula invocada para o não pagamento do seguro não configura ato abusivo ou impõe ao consumidor uma condição exagerada de humilhação ou outro fato vexatório e desonroso, pois se trata de mera interpretação contratual, de modo que indevida indenização por dano moral” (TJMT Apelação Cível 0019163-16.2007.8.11.0041, DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 09/05/2017, Data da Publicação 12/05/2017).

AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANO MORAL – SEGURO DE ACIDENTE PESSOAL DE OCUPANTE – COBERTURA POR DANOS PRÓPRIOS POR ACIDENTE – 100% VALOR TABELA FIPE – CONDENAÇÃO DEVIDA – ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELA SEGURADORA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – CORREÇÃO MENETÁRIA – PREVISÃO NO CONTRATO PACTUADO ENTRE AS PARTES – IPCA – SENTEÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É devida a condenação ao pagamento da indenização securitária pretendida, justamente em razão da cobertura contratual e da pretensão resistida, devendo-se abater o valor efetivamente pago pela seguradora, que será apurada na fase de liquidação de sentença. O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. É admitida a correção monetária pelo IPCA/IBGE quando se trata de seguro e há expressa previsão no contrato entabulado entre as partes. (N.U 1006322-37.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 17/07/2022)

Desta forma, ante o afastamento do dano moral, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência, pois um dos pleitos autorais foram afastados, razão pela qual que nesta instância recursal a apelante obteve êxito no afastamento do dano moral, restando, somente, o dever de pagar a indenização securitária.

O art. 86, do CPC é claro ao dispor, verbis: “Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Desse modo, considerando que parte dos pedidos dos autores foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para redistribuir de maneira pro rata, o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantendo a exigibilidade suspensa em relação à apelada ante a gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3º, do CPC).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO unicamente para afastar a condenação indenizatória por danos morais.

Mantenho os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.
”

Pois bem.

Inicialmente, o embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à prescrição da pretensão dos autores, haja vista que
“o diagnóstico do câncer ocorreu em 03/07/2017, momento em que se iniciou o decurso do prazo prescricional para que a segurado informasse o sinistro à seguradora e pleiteasse o recebimento da indenização. 3 Portanto, a segurada teria até 03/07/2018 para pleitear o recebimento do valor do prêmio, o que não ocorreu. Porém, até o seu óbito, ocorrido em 28/08/2018, não havia feito qualquer pedido.”.

Sobre a prescrição, trata-se de ação ajuizada por beneficiário do seguro e não pelo segurado, razão pela qual, aplica-se o prazo prescricional previsto no Art. 205 do Código Civil,
“a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - DISPENSA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - AFASTADA - PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - MÉRITO - FALTA DE PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - DANO MORAL - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE COMRPOVAÇÃO DO DANO MORAL - CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS - ORDEM PÚBLICA - SÚMULA 632 DO STJ - DATA DA CONTRATAÇÃO. I - A instauração do procedimento administrativo não constitui requisito essencial à propositura da ação de cobrança de seguro de vida coletivo, por força do princípio constitucional de inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV). II - Às ações de cobrança de indenização securitária ajuizada por beneficiário do seguro e não pelo segurado, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos, das ações pessoais, previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. III - O seguro de vida se caracteriza pela destinação da indenização a terceiro, estranho da relação contratual, que é chamado de beneficiário. Este beneficiário, que é escolhido ao alvitre do segurado, será o destinatário da obrigação por parte da seguradora, caso ocorra o risco contratado (morte), sendo certo que somente na ausência de indicação de beneficiários, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, é que o capital segurado será pago aos herdeiros, conforme previsão do art. 792 no Código Civil. IV - O mero descumprimento contratual, por si só, não gera obrigação de reparar por danos morais, devendo ser analisados os desdobramentos da inadimplência, a fim de se aferir a existência (ou não) de lesão à honra de um dos contratantes ou beneficiários do seguro. V - Ausente demonstração de ofensa à honra ou à integridade dos beneficiários, decorrente da falta de pagamento do seguro pela seguradora, descabe imposição de obrigação de indenizar por danos morais. VI - A correção monetária constitui matéria de ordem pública, de modo que a sua aplicação pelo julgador de maneira diversa da requerida pela parte autora não implica em julgamento extra, citra ou ultra petita. VII - Nos termos da Súmula 632 do STJ "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento".”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5002682-73.2023.8.13.0687 1.0000.24.149787-4/001, Relator: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 11/06/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

Outrossim, o prazo anual somente se aplica aos segurados e não aos beneficiários, vejamos:

“APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO SEGURADO. PRETENSÃO DOS BENEFICIÁRIOS. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DE UM ANO. PRECEDENTES DO STJ. 1. No caso de beneficiário de contrato de seguro de vida, o prazo para propositura da ação de cobrança é de dez anos, conforme precedentes do C. STJ. 2. O prazo prescricional previsto no art. 206, § 1º, II, do CC se restringue às ações ajuizadas pelos segurados e não por terceiros beneficiários, como ocorre no presente caso. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.”
(TJ-BA - APL: 05703259520188050001, Relator: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2020)

Inclusive, este é um entendimento embarcado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRAZO DECENAL. ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. 1. Para que se configure o prequestionamento não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida para o tribunal, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais apontados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto. Súmula nº 282/STF. 2. O prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do art. 205 do CC. Logo, não deve haver confusão com a figura do próprio segurado, ocasião em que se aplica o prazo do art. 206, § 1º, II, do CC, ou com o beneficiário de seguro obrigatório (DPVAT), hipótese do art. 206, § 3º, IX, do CC. 3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 412.267/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015).

Logo, não há que se falar em prescrição da pretensão.

No caso, restou comprovado que a causa da morte da segurada foi
“parada cardiorrespiratória por choque séptico, pancreatite, neoplasia de mama avançada com metástase hepática”
, conforme certidão de óbito (id. 145835417 – pg 4), bem como que a proposta apresentada apenas previa cobertura para morte acidental, invalidez ou diagnóstico de câncer.

Em que pese existir previsão contratual para cobertura de morte acidental, os apelantes lograram êxito em comprovar as suas alegações de que a
“de cujus”
, ao contratar o seguro, não estava ciente dessas condições e acreditava que estaria resguardando sua família em caso de morte, independente das circunstâncias em que ocorresse.

Nota-se que a “
de cujus”
à época da contratação já era idosa, o que configura sua situação de consumidor hiper vulnerável, nos moldes definidos pelo Estatuto do Idoso e pela Convenção Interamericana sobre a Proteção do Direitos Humanos dos Idosos, situação que reforça a sua necessidade de proteção.

Assim, comprovada a vulnerabilidade do consumidor e, por outro lado, não comprovada à ciência da exclusão da cobertura, é caso de manter sentença que julgou procedente a ação mantendo a seguradora ao pagamento da apólice aos autores, no valor integral do capital segurado referente apólice nº 01.82.005935997 (id. 145835415 – pg 16), cuja contratação ficou comprovada.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIST|ÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos automáticos e sucessivos, referentes à contratação de seguro, debitados da conta bancária da autora. Sentença de improcedência do pedido. Contratação via telefone, devidamente comprovada. Hipótese, no entanto, de captação viciada, com utilização de técnicas agressivas de marketing, particularmente focadas na exploração da situação de hiper vulnerabilidade de idosos de pouca ou nenhuma instrução, cuja manifestação de vontade é captada de forma claramente viciada, manipulada, induzida por expediente malicioso. Inteligência do art. 39, IV da Lei Consumerista. Contrato nulo de pleno direito. Repetição em dobro do indébito devida. Conduta não compatível com a diretriz da boa-fé objetiva. Dano moral configurado. Dever da apelada de pagar indenização fixada em R$10.000,00, pois se mostra compatível com as circunstâncias do caso em julgamento e é proporcional às consequências do fato e às condições da ofendida e do ofensor. Sentença reformada para julgar o pedido procedente. RECURSO PROVIDO”
(TJ-SP - AC: 10065484720218260597 SP 1006548-47.2021.8.26.0597, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - MIGRAÇÃO DE CONTA SALÁRIO PARA CONTA BANCÁRIA TARIFADA EM OUTRO BANCO - HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONFIGURAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS E O QUANTUM - MANUTENÇÃO. Ficou patente que o agente bancário se valeu de artifícios maliciosos para induzir em erro os apelados, idosos e de pouca instrução, levando-os a crer que estariam apenas migrando para outro banco a conta salário em que recebem o benefício do INSS, enquanto, em verdade, lhes era impingida a contratação de outra conta completa e tarifada, destoante da sua real necessidade e condição financeira. Em casos como o dos autos, o dano moral decorre da mera negativação indevida, configurando verdadeiro dano "in re ipsa", prescindido de prova quanto à existência de situação específica, na qual a parte tenha sido submetida a situação vexatória ou em que lhe tenha sido negada a concessão de crédito. Em relação ao quantum indenizatório, a despeito da inexistência de balizas legais para a sua fixação, a jurisprudência tem se orientado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos princípios da reparação integral dos danos e da vedação ao enriquecimento sem causa. Quantum mantido”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5006774-04.2019.8.13.0245, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 02/04/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2024).

Ademais, a ausência da informação adequada acerca da cláusula limitativa viola o dever de informação da seguradora e configura falha na prestação do serviço, além de tornar devida a indenização securitária.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGUROS DE VIDA. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. COBERTURA LIMITADA À MORTE ACIDENTAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA ACERCA DA CLÁUSULA LIMITATIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. - Incide as regras do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre a seguradora e a adquirente, "de cujus", e seus beneficiários, de seguro de vida por ela ofertado no mercado de consumo, pois as partes se amoldam, respectivamente, aos conceitos de fornecedor (art. 3º, caput, CDC) e consumidor (art. 2º, caput, CDC). - O CDC traz, entre os direitos básicos do consumidor, a "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam" (art. 6º, inciso III) - O art. 31 do CDC ainda dispõe que "a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores." - Se as contratações dos seguros se deram por telefone, ausente a prova da adequada informação acerca da limitação da cobertura à morte acidental, em hialina ofensa ao dever de informação insculpido nos artigos 6º, inciso III e 54, § 4º, ambos do CDC, resta devida a indenização securitária na hipótese de ocorrência de morte natural da proponente no período de vigência dos contratos de seguro”
(TJ-MG - AC: 50038443620218130344, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 25/04/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023).

Desta forma, deve a seguradora arcar com o prêmio do seguro.

Quanto ao dano moral, caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a honra, a reputação, a personalidade, o sentimento de dignidade ou que passe por dor, humilhação e constrangimentos. A negativa no presente caso ultrapassa o mero descumprimento do contrato, que enseja o dever de indenizar.

Para fins de pré-questionamento, foi pronunciado no acórdão os artigos mencionados no teor dos embargos.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de ITAU SEGUROS S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024